Tribunal: TJMT
Processo: 1012857-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012857-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES - CPF: 971.004.121-53 (AGRAVADO), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (AGRAVANTE), MANOEL TAQUES DE LUCENA - CPF: 632.713.111-53 (AGRAVANTE), LUCIMAR TAQUES DE LUCENA - CPF: 329.129.511-00 (AGRAVANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), LUCIMAR TAQUES DE LUCENA - CPF: 329.129.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012857-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL TAQUES DE LUCENA

AGRAVADO: TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – SENTENÇA PROFERIDA ANTECIPADAMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos do art. 1.012, § 4o do CPC, o Recurso de Apelação deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

R E L A T Ó R I O

1012857-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL TAQUES DE LUCENA

AGRAVADO: TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo Interno n.

1012857-83.2020.8.11.0000 contra o
decisum
que deferiu o efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Imissão de Posse tornando definitiva a posse da parte autora no imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, no 1336, hoje denominada Rua Artur Bernardes n°. 34, e ainda deferiu o pedido de liminar para a expedição do respectivo mandado.

O agravante alega que é proprietário de 60% do imóvel na Rua Artur Bernardes, matrícula no 75376, em condomínio pró-indiviso com o agravado, direito este reconhecido na sentença proferida na Ação de Inventário no 348/2005, Código 212648, que tramitou na 2a Vara Especializada e Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Diz que o agravado está na posse da casa como se fosse o único proprietário, e aufere renda com a locação.

Afirma que, embora ele argumente cerceamento de defesa, a matéria já foi amplamente debatida na Apelação n. 43196-89.2015.811.0041, no Arrolamento Sumário (Código 212648) e na Apelação n. 149757/2014.

Pontua que para a concessão do efeito suspensivo na Apelação não basta apenas o dano grave ou de difícil reparação, mas também a probabilidade de que o Recurso seja provido, o que não ficou demonstrado.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Manoel Taques de Lucena, representado por sua curadora Lucimar Taques de Lucena ajuizou Ação de Imissão na Posse 1017520-88.2016.8.11.0041, alegando que é proprietário de 60% em condomínio pró-indiviso com o requerido de um imóvel constituído por uma casa e um terreno.

Aduz que até o momento não conseguiu registrar sua parte por inércia do requerido, o qual estaria na posse ilicitamente como se fosse o único proprietário e auferindo renda por meio de locação.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, e deferiu a liminar para a imediata posse do réu.

O requerido pleiteou o efeito suspensivo à Apelação, que foi concedido, em razão de a sentença ter sido proferida antecipadamente, sem a produção das provas requeridas.

Por sua vez, o ora requerente aduz que essa questão já foi amplamente debatida no Inventário n. 348/2005 (Código 212648), na Apelação n. 149757/2014 e na Apelação n. 43196-89.2015.811.0041.

Ocorre que no Inventário, no qual foi determinado o registro em condomínio
pro indiviso
da propriedade o ora agravado não integrou a lide.

Quanto às demais Apelações (n. 149757/2014 e 43196-89.2015.811.0041), além de tratar de outras matérias, também estão embasadas na sentença do Inventário, no qual, repita-se, não houve a participação do agravado.

Diante disso, está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave ou difícil reparação (§ 4o do art. 1.012 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020